Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719008-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA REGINA CHAVES FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 232946002 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Maria Regina Chaves Fonseca em desfavor da ora agravante, processo n. 0719922-23.2024.8.07.0018, rejeitou a preliminar de litispendência com a ação n. 0714331 17.2023.8.07.0018, por entender que as causas de pedir e os pedidos são distintos. Em razões recursais (Id 71790673), a parte agravante requer, inicialmente, a concessão de imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, alínea “a”, da CF, para desobrigá-la de recolher o preparo recursal. Defende o cabimento do recurso com fundamento na teoria da taxatividade mitigada, tendo em vista o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente de possível perda da venda realizada em licitação. Aponta tríplice identidade entre a demanda de origem e a ação n. 0714331-17.2023.8.07.0018, pois, em ambas, a ora agravada busca, ao fim e ao cabo, anular atos administrativos destinados à alienação do bem imóvel que ocupava (Quadra 300, conjunto 11, Lote 18 – Recanto das Emas). Acrescenta que os fundamentos invocados pela ora agravada na demanda de origem já haviam sido apreciados na sentença e no acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT proferidos nos autos n. 0714331 17.2023.8.07.0018. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo na forma de INSTRUMENTO, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para determinar a extinção do feito em razão da litispendência; b) que seja determinada a intimação dos agravados, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 dias. Preparo não recolhido, ante o requerimento de isenção das custas processuais. Pela decisão de Id 71822304, foi indeferido o pedido de isenção do pagamento do preparo e determinado seu recolhimento no prazo de 5 dias úteis. Preparo recolhido (Id 71909176). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão judicial que afasta preliminar de litispendência deduzida em contestação. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à parte agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante demonstrar as razões concretas que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Na verdade, a agravante defende a urgência da apreciação da litispendência com fundamento na possível perda da venda em licitação do imóvel discutido. Ocorre que, além de não ser possível presumir que o referido imóvel seria efetivamente alienado no leilão marcado para o dia 11/03/2025, não se pode ignorar que a Terracap, principal interessada na alienação imediata do bem, não se insurgiu oportunamente contra a decisão liminar que determinou a suspensão do ato licitatório, proferida em 10/3/2025 (Id 228454002 do processo de referência) e da qual teve ciência no dia subsequente, conforme se extrai da aba de expedientes dos autos de origem. Desse modo, a ausência de identificação de efetivo comprador, somada à própria inércia da própria Terracap para impugnar a decisão que havia determinado a suspensão do leilão por meio do recurso adequado - interposição de agravo de instrumento contra a decisão liminar –, revela a inexistência de urgência na apreciação da alegada litispendência. Assim, seu exame por este órgão revisor deverá ser provocado pela arguição de preliminar em apelação, nos termos do art. 1009, § 1o, do CPC. De sorte, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 20 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora